Tribunal: STF
Processo: ARE 1580156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANPP. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da configuração de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A parte agravante sustenta que a condenação penal por não recolhimento de ICMS declarado configura violação direta aos arts. 5º, incisos XLVI, LV, LVII, LXVII, e 93, IX, da CF/1988, e requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo, para que o recurso extraordinário seja admitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário é via processual adequada para discutir a tipicidade penal da conduta de não recolher ICMS declarado, sob a ótica da violação direta à Constituição; e (ii) estabelecer se o pedido de absolvição ou de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) pode ser examinado sem reanálise de fatos e provas nem aplicação de legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar a tese recursal rejeitada.

A admissão do recurso extraordinário exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em especial no tocante à caracterização do dolo e da contumácia da conduta — providência vedada pela Súmula 279 do STF.

A análise da tipicidade penal da conduta e da possibilidade de concessão do ANPP depende da interpretação da Lei nº 8.137/90, do Código Penal e do Código de Processo Penal, o que configura questão de natureza infraconstitucional, sendo inviável a via do recurso extraordinário por ausência de violação direta à Constituição.

A jurisprudência consolidada do STF veda a utilização do recurso extraordinário para reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional, mesmo quando o recorrente invoca dispositivos constitucionais como violados.

IV. DISPOSITIVO 

Agravo regimental não provido.